Tribunal: CARF
Processo: 13975.000046/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13975.000046/2009-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.724 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALE NORTE INDUSTRIAL MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA
LEGAL.
Em processos que versam sobre ressarcimento/restituição/compensação, as
instâncias administrativas de julgamento tem competência legal apenas para a
apreciação de alegações referentes ao crédito apontado pela contribuinte e não
sobre o débito confessado.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000046/2009-08
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.724 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000046/2009-08

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP (fl. 02/74),
transmitido em 17/12/2004, cujo crédito teve origem em ressarcimento de IPI do 3o trimestre de
2003. Foi reconhecido integralmente o crédito solicitado/utilizado, não sendo este, no entanto,
suficiente para a extinção integral dos débitos informados acrescidos dos acréscimos legais.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada, reconhecendo a
procedência dos saldos de débitos apontados em decorrência da homologação parcial das
compensações declaradas, informou que referidos saldos foram objeto de nova declaração de
compensação, n° 13077.90842.031208.1.3.09-7454.
Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) não tomou
conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DOS
DÉBITOS CUJA EXTINÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA NÃO FOI
CONFIRMADA.
A manifestação de inconformidade apresentada dentro do prazo, porém, apenas
destinada a informar a inclusão dos créditos tributários controlados no
processo, resultantes da homologação parcial da declaração de compensação
apresentada, em novas declarações de compensação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo fiscal.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
108/112), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando a alegação de ter
realizado nova compensação para extinção do saldo remanescente e, por conseguinte, pediu pela
extinção da cobrança.
É o relatório, em síntese.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.724 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000046/2009-08

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, considerando-se que a Manifestação
de Inconformidade não foi conhecida pela primeira instância, a única matéria passível de análise
por este Conselho restringir-se-ia, justamente, a essa decisão. Entretanto, há que se reconhecer
que essa matéria não foi objeto do recurso interposto. Em realidade, a contribuinte restringiu-se
a repisar as alegações quanto aos débitos que intentou compensar e que, segundo ela, foram
objeto de novos pedidos de compensação.
Assim, como já mencionado pela instância a quo, tendo em vista que a totalidade
do crédito solicitado neste processo foi reconhecida pela Unidade de Origem, não há litígio nos
autos.
Dessa forma, quanto às alegações sobre o débito, de pronto, afirme-se que
procedeu corretamente a instância de piso ao não conhecer do recurso interposto. Pois, não
havendo litígio a ser analisado por aquela Delegacia de Julgamento, em decorrência de que a
questão sobre a qual teria legitimidade para se manifestar, seria tão somente aquela que se
relacionasse com a regularidade das compensações declaradas pela contribuinte, no sentido de
aferir a existência do direito creditório pleiteado, não há o que ser conhecido.
Com efeito, o art. 233 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, vigente
à época dos fatos, que dispunha sobre as competências das Delegacias de Julgamento, não previa
a análise dos débitos confessados em PER/DCOMP ́s, nem o cancelamento de cartas de
cobrança, no rol das atribuições dessas delegacias. Fato que permanece inalterado até os dias
atuais. Logo, não há reparo a ser feito no Acórdão vergastado.
Por fim, esclareça-se que, tanto quanto as Delegacias de Julgamento, este
Conselho não tem dentre as suas atribuições a análise acerca dos débitos declarados em
PER/DCOMP ́s ou o cancelamento de cartas cobrança. Como é notório, em processos que
versam sobre pedidos de ressarcimento/restituição/compensação, a possibilidade de instauração
do litígio se restringe ao crédito apontado pelo contribuinte e, à vista disso, não abarca os débitos
confessados.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital